Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706236-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, concedeu nova dilação de prazo para a juntada das procurações e contratos dos credores ALDENIR LIMA DA SILVA, ALDEMIR XAVIER DA CRUZ e ALDIMIRO NERIS DE SANTANA. Em suas razões recursais (ID 69018448), o Distrito Federal suscita preliminar de nulidade do “decisum”, ao argumento de que não foi previamente intimado para manifestação em momento anterior à sua prolação. Quanto ao mérito propriamente dito, defende que a juntada da procuração e do respectivo contrato deve ocorrer junto com o protocolo da petição inicial, restando violado o disposto nos artigos 104, 320 e 321, ambos do CPC. Requer, ao final, o decreto de nulidade do “decisum” agravado. Subsidiariamente, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando a extinção parcial da execução em relação aos exequentes ALDENIR LIMA DA SILVA, ALDEMIR XAVIER DA CRUZ e ALDIMIRO NERIS DE SANTANA. Sem preparo, face a isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pleito dos exequentes agravados ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de dilação de prazo para cumprimento do que determinado pelo d. Juízo “a quo” em decisões pretéritas proferidas em 26/11/2024 (ID 218854986) e 04/10/2024 (ID 213471810), contra as quais o executado não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. A propósito, confira-se o teor da r. decisão pretérita de ID 213471810, proferida em 04/10/2024, “in verbis”: “Vistos etc. Intime-se o exequente para juntar os documentos requeridos ao ID 213457343, tanto das procurações quanto dos contratos de honorários advocatícios. Diante do número de exequentes, defiro o prazo de 30 (trinta) dias. Após, enviem os dados e documentos para a análise da COORPRE. Cumpram-se as decisões precedentes. Adote a serventia as diligências de praxe.” Por sua vez, a r. decisão agravada (ID 225508975) apenas manteve o posicionamento adotado anteriormente, concedendo novo prazo aos exequentes, “in verbis”: “Vistos etc. Diante do pedido de dilação de prazo, fundamentado, defiro o prazo adicional de 60 (sessenta) dias ao exequente. Intimem-se." Conforme orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) E ainda: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. TEMPORAL. CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como rediscutir ou modificar matéria já decidida no processo ante a evidente preclusão temporal e consumativa. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1896195, 0721487-76.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 1.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência do agravante contra a decisão que determinou a prestação de caução para o levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1838634, 0702075-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. MATÉRIA AGRAVADA RESOLVIDA EM OUTRA DECISÃO, ANTERIOR À RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento se insurge contra decisão interlocutória proferida em 06/12/2022. Entretanto, a matéria recursal foi resolvida em outra decisão, anterior, datada de 11/07/2022. 2. Ultrapassado o prazo legal para recorrer, se operou a preclusão temporal. Ainda, o recorrente deixou que o feito prosseguisse sem comportamento contrário à decisão, o que configura preclusão lógica. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1729353, 0702526-24.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator